Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Atenuante da confissão espontânea. Pena abaixo do mínimo legal. Analogia entre confissão espontânea e delação premiada. Impossibilidade. Regime prisional.
1 - A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 – A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. 12.850/13) – ao acusado que confessa o crime.
3 – O c. STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da L. 8.072/1990 para afastar a obrigatoriedade do regime prisional fechado quando se tratar de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento de que, na fixação do regime prisional, deve-se observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4 - Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o crime seja classificado como hediondo, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.